Tribunal: TJPA
Processo: 0810484-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810484-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0810484-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ BORGES

ADVOGADO: DIOGO CAETANO PADILHA, OAB/PA Nº 20.950

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DÉBITOS DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AUFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. ASTREINTE REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da questão recursal cinge-se a análise da presença dos requisitos legais para a reforma da decisão de primeiro grau, pretendida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, que determinou ao agravante que proceda a desvinculação dos débitos pretéritos porventura existentes (IPVA, licenciamento, DPVAT), conforme o estabelecido no §1° do artigo 25 da Resolução n° 623/2016 do CONTRAN.

Conforme relatado, verifica-se que o autor/agravado André Luiz Borges arrematou os veículos OTM 9217/PA, JVK 3321/PA, JVC 6144/PA e OFM 2072/PA em leilão realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, contudo ao tentar transferir a propriedade do veículo, tomou conhecimento da existência de débitos no prontuário do automóvel anteriores à arrematação, razão pela qual ingressou com a ação contra a citada Prefeitura e diversos órgãos, dentre eles, o órgão de trânsito agravante, objetivando a desvinculação de débitos pretéritos à arrematação do bem através do leilão.

Resta incontroverso que as pendências e débitos referente a multas, cobrança de IPVA e Seguro DPVAT existentes no prontuário do veículo são todas anteriores à data da arrematação dos veículos em leilão pelo agravado, circunstância que afasta a responsabilidade do recorrido quanto à quitação dos débitos existentes, logo, o agravado tem o direito de receber o bem livre de qualquer encargo, como determinado na decisão atacada.

A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, desta forma, os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, observando a aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes.

No que tange à responsabilidade do DETRAN, entendo que, como o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária, possui a responsabilidade, com o valor obtido com a venda do veículo, de quitar os débitos existentes sobre o seu prontuário, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14 da Resolução 331/2009 CONTRAN, de forma que a autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

No que tange à
astreintes,
mantenho a decisão proferida em sede de liminar (id n° 2765175), para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início do julgamento no dia 04 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pela DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, o qual, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA (proc. n. 0004993-41.2019.8.14.0136), deferiu parcialmente a tutela requerida.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por André Luiz Borges, na qual narrou que arrematou quatro veículos em leilão promovido pelo Município de Canaã dos Carajás, ocorrido em 07/11/2018, na modalidade pregão.

Contou que os interessados pelos objetos do leilão só puderam fazer avaliação visual dos lotes no local onde os veículos estavam expostos, porém, não tiveram acesso ao chassi ou a CRLV, de modo que não tiveram o conhecimento de situações relativas ao IPVA, multas e outras restrições.

Relatou diversas outras situações nas quais entendeu que afrontava o direito do consumidor, o que geraram débitos existentes nos prontuários dos veículos leiloados. Assim, requereu a concessão da tutela antecipada para que esses débitos sejam suspensos.

O feito seguiu seu regular processamento até a decisão de id n° 2523085, que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

”(...) Por outro vértice, verifico que ao requerido DETRAN/PA cabe proceder à desvinculação dos débitos pretéritos porventura existentes (IPVA, licenciamento, DPVAT), conforme estipula o §1º do art.25 da Resolução 623/2016-CONTRAN, (...)

O DETRAN/PA, como entidade titular do cadastro geral de veículos desta unidade federativa, detém a atribuição para registrar e cancelar as pendências tributárias e demais ônus decorrentes de infrações e de seguro obrigatório, além de impor restrições ao direito de dirigir.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão:

O Município de Canaã dos Carajás, como ente público realizador dos leilões, e a VIP LEILÕES, como empresa contratada para conduzir o certame, realizem todos os atos de registros e envios de comunicações de sua responsabilidade previstos no art.25 da RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN, e demais atos que sejam necessários à desvinculação de débitos e ônus que recaem sobre o veículo do requerente; O DETRAN/PA, como órgão do executivo de trânsito e registro de veículos, realize a desvinculação de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação, nos termos do que determinam os §§ 1º e 2º do art. 25 da RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN.

O descumprimento acarretará a aplicação de multa fixa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Inconformado, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em razões recursais, (ID nº 2523071) em breve síntese, o Agravante aduz que a ação foi ajuizada por André Luiz Borges, sob a alegação de que, mesmo tendo arrematado os veículos OTM 9217/PA, JVK 3321/PA, JVC 6144/PA e OFM 2072/PA em leilão realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, não conseguira transferir a propriedade dos bens para o seu nome, ante a existência, até hoje, de diversos débitos anteriores à arrematação, ainda não desvinculados.

A recorrente afirma que não tem como o DETRAN/PA desvincular todos os débitos do cadastro dos veículos leiloados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, diante da existência de débito de IPVA de competência exclusiva da SEFA, sendo que em dois veículos com inscrição de IPVA em dívida ativa, o que vem impedindo, pois, a transferência de propriedade dos veículos.

Aponta que o DETRAN/PA somente consegue e pode desvincular os débitos da taxa de licenciamento anual, pois de sua exclusiva competência, mas os débitos de IPVA são da alçada exclusiva da SEFA.

Defende a exclusão da multa diária ou mesmo a redução do
quantum
cominatório, dada sua ausência de razoabilidade, bem como a incompatibilidade com o alcance do provimento jurisdicional.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o intento de sustar a tutela de urgência, em todos os seus termos, bem como de sustar a multa diária cominada por descumprimento da medida, dada a total impossibilidade de o DETRAN/PA cumprir a tutela de urgência em sua totalidade. No mérito, requer o provimento total do recurso para desconstituir a decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido parcialmente, conforme consta no id n° 2765175, apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em face da decisão supramencionada, o DETRAN interpôs agravo interno (id n° 2820924), no qual alega que não detém competência e nem é responsável pela desvinculação de débitos de IPVA, sendo atribuição exclusiva da SEFA.

De acordo com as certidões de id n° 3352618 e n° 3494160, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, nem ao agravo de instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto no id n° 2820924.

MÉRITO

Antes de mais nada, ressalto que de acordo com o art. 926 do CPC/15, os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Destarte, considerando que a discussão do caso em análise é similar às situações dos processos n°

0810734-49.2019.8.14.0000, 0800902-21.2021.8.14.0000 e 0029081-46.2013.8.14.0301, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Ezilda Pastana Mutran, Luiz Gonzaga Neto e Roberto Gonçalves de Moura, bem como pelo fato de corroborar integralmente com os votos lançados, adoto, na sequência, o mesmo entendimento exarado pelos Exmos. Desembargadores.

Ademais, ressalto que a decisão mencionada pelo agravante no id n° 2820925 de relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, é apenas a decisão liminar, e portanto, perfunctória, não se tratando de decisão de mérito.

Pois bem. Sabe-se que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

O cerne da questão recursal cinge-se a análise da presença dos requisitos legais para a reforma da decisão de primeiro grau, pretendida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, que determinou ao agravante que proceda a desvinculação dos débitos pretéritos porventura existentes (IPVA, licenciamento, DPVAT), conforme o estabelecido no §1° do artigo 25 da Resolução n° 623/2016 do CONTRAN.

Conforme relatado, verifica-se que o autor/agravado André Luiz Borges arrematou os veículos OTM 9217/PA, JVK 3321/PA, JVC 6144/PA e OFM 2072/PA em leilão realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, contudo ao tentar transferir a propriedade do veículo, tomou conhecimento da existência de débitos no prontuário do automóvel anteriores à arrematação, razão pela qual ingressou com a ação contra a citada Prefeitura e diversos órgãos, dentre eles, o órgão de trânsito agravante, objetivando a desvinculação de débitos pretéritos à arrematação do bem através do leilão.

Nesse contexto, em que pese os argumentos do agravante, verifico que o recurso não merece prosperar, ante a ausência dos requisitos legais, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, como passo a demonstrar.

No caso concreto, resta incontroverso que as pendências e débitos referente a multas, cobrança de IPVA e Seguro DPVAT existentes no prontuário do veículo são todas anteriores à data da arrematação dos veículos em leilão

pelo agravado, circunstância que afasta a responsabilidade do recorrido quanto à quitação dos débitos existentes, logo, o agravado tem o direito de receber o bem livre de qualquer encargo, como determinado na decisão atacada.

Assim, do exame dos autos, resta clara a ausência de responsabilidade do agravado para a quitação das pendências financeiras que impedem a transferência de propriedade dos veículos arrematados em leilão público.

No caso, a arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, desta forma, os débitos anteriores à arrematação sub rogam-se no preço da hasta, observando a aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes.

Portanto, observa-se a ausência de responsabilidade do agravado quanto aos débitos citados, pois ocorrendo a arrematação do bem móvel em hasta pública, há a sub-rogação sobre o respectivo preço, tendo o arrematante o direito de receber o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária, que deveriam ter sido desvinculados do bem arrematado, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ que corrobora o meu entendimento quanto ao acerto da decisão agravada, senão vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.172.072 - SP (2017/0224795-8) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADOR: CLÁUDIA MARIA DONATO GOMES MOREIRA DE ALMEIDA E OUTRO (S) - SP091303 AGRAVADO: DANILO TONON ADVOGADO: LEONEL DA SILVA AMEIXEIRA FILHO E OUTRO (S) - SP187610 DECISÃO (...)Pois bem. Em que pese o arrazoado, o entendimento pretoriano a respeito do tema considera que mesmo o arrematante de bem móvel, isso por aplicação analógica do art. 130 do CTN, não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos de IPVA, multas de trânsito e demais encargos incidentes sobre o veículo arrematado, anteriores à alienação em
leilão
judicial" (fls. 103/104e).
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal a quo aplicou à espécie entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ocorrendo a arrematação do bem móvel em hasta pública, há a sub-rogação sobre o respectivo preço, tendo o arrematante o direito de receber o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Ilustrativamente: "ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM - PENDÊNCIA DE MULTA E IPVA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE - REMESSA NECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 1. Inexiste nulidade sem prejuízo. Embora o art. 12 da Lei 1.533/51 prevaleça frente ao art. 475 do CPC (lex specialis derrogat generalis), na hipótese houve a devolução de todas as questões jurídicas à Corte de Apelação, que motivadamente as refutou. 2. Na alienação em hasta pública o produto adquirido com a venda do bem subroga-se na dívida, que se sobejar deve ser imputada ao devedor executado e infrator de trânsito e não ao adquirente, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN. 3. Recurso especial não provido"(REsp 954.176/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2009)"TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO - DÉBITO DE IPVA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido" (REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008). Aplica-se, portanto, ao caso a Súmula 83/STJ. Em face do exposto, com fundamento do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, tal como dispõe o Enunciado administrativo 7/STJ (Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). I. Brasília, 04 de outubro de 2017.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 1172072 SP 2017/0224795-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 11/10/2017)

Ademais, no que tange à responsabilidade do DETRAN, entendo que, como o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária, possui a responsabilidade, com o valor obtido com a venda do veículo, de quitar os débitos existentes sobre o seu prontuário, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14 da Resolução 331/2009 CONTRAN, de forma que a autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

O TJPA já apreciou anteriormente o mesmo tema:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
DETRAN
/PA. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO
LEILÃO
DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO
DETRAN
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de
leilão
de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação.
O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. Prefacial rejeitada.

(...)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação do artigo 475-j do CPC ao erário. (2019.01473030-46, 202.819, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DETRAN
/PA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS EXISTENTES NO VEÍCULO ARREMATADO PELO AGRAVADO EM
LEILÃO
. BEM ARREMATADO EM
LEILÃO
. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE.
SUSPENSÃO
DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. No caso, a arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, desta forma, os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, observando a aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 2.
Assim, deve ser mantida a decisão que determinou ao DETRAN/PA a baixa das multas pretéritas e dos débitos relativos ao IPVA dos exercícios anteriores à arrematação do veículo em leilão público.
Decisão mantida. Precedentes. 3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(3645390, 3645390, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEICULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em razão da promulgação da sentença ter ocorrido em 28 de novembro de 2016, "in casu", aplica-se as normas previstas no Código de Processo Civil/15. 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

(970210, 970210, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DÉBITOS DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE.RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em que pese a Autarquia Pública Estadual alegar que foi procedida a atualização dos débitos doveículoarrematado, cabe ao agravante proceder as devidas comunicações à fazenda estadual acerca da quitação dos débitos do IPVA do automóvel, que passaram a ser sua responsabilidade quando procedeu ao leilão do bem móvel. Inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento, mantem-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos. Agravo interno conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Tu

(5522864, 5522864, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-29)

No que tange à
astreintes,
mantenho a decisão proferida em sede de liminar (id n° 2765175), para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, deixo de manifestar sobre as questões que ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém, 04 de outubro 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2021